Tribunal: STF
Processo: RE 1239775
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA POR VIOLAÇÃO DA CORRELAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA—OCORRÊNCIA— ELEMENTARES DO CRIME NÃO NARRADAS NA DENÚNCIA - SENTENÇA "EXTRA PETITA" - PRELIMINAR ACOLHIDA - MÉRITO - CRIME DE ESTELIONATO - AUTORIA E MATERIALIDADE - PROVA SUFICIENTE - DOLO CONFIGURADO - DOSIMETRIA - PENA-BASE - MAJORAÇÃO CABÍVEL - CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS - FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA - FIXAÇÃO DE ACORDO COMO NÚMERO DE INFRAÇÕES - "QUANTUM" MÁXIMO CABÍVEL - SUBSTITUIÇÃO MANTIDA - REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL PREENCHIDOS - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM O PREJUÍZO SOFRIDO E AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO ACUSADO.
    - A denúncia que deixa de narrar as elementares do tipo penal não pode lastrear condenação em relação a ele, à revelia do necessário aditamento da denúncia pelo órgão acusatório, sob pena de afronta ao postulado da correlação e do devido processo legal. 
    - Conforme dispõe o art. 171 do Código Penal, o crime de estelionato configura-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Se há provas de ter o agente, mediante fraude, obtido vantagem ilícita em prejuízo alheio, incorre nas sanções do art. 171 do Código Penal. 
    - Cabível é a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo se a culpabilidade, consequências e circunstâncias são favoráveis ao réu, tudo nos termos do artigo 59 do Código Penal. - O número de infrações constitui o critério fundamental para efeito de determinação do aumento punitivo do artigo 71 do Código Penal. - Faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos o condenado em que os requisitos do artigo 44 do Código Penal estão preenchidos. 
    - E pacifico que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar o quantum adequado a ser fixado a titulo de prestação pecuniária, com base nas condições econômicas do acusado e no efetivo prejuízo sofrido pela vítima. (AgRg no AREsp 844.360/RS, ReI. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/0512016, DJe 17/06/2016)”. 
    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLVII do art. 5º e o inc. XI do art. 93 da Constituição da República.
    Assevera que “a fundamentação do acórdão indica que deve ser mantida a fração de aumento de pena aplicada na sentença. Entretanto, a fração aplicada na sentença foi de 1/2 e não de 2/3 como constou do acórdão. Daí que a decisão judicial não se encontra devidamente fundamentada, nos termos do exigido pelo art. 93, inciso IX, da CR” (fl. 1.202).
    Sustenta que “a prestação pecuniária deve ser arbitrada de modo a não tornar o réu insolvente, a fixação do valor da prestação pecuniária acima do mínimo previsto pela art. 45, §1º, do CP (01 salário mínimo) não guarda proporcionalidade com as condições econômicas da recorrente, o que ofende o art. 5º, inciso XLVI, da CR” (fl. 1.203). 
    Pede “seja conhecido e provido o presente - I. recurso extraordinário para (i) reduzir a majorante relativa à continuidade delitiva para 1/2 (patamar fixado em sentença) e (ii) reduzir o valor da prestação pecuniária para o mínimo legal” (fl. 1.204). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. Este Supremo Tribunal assentou ser infraconstitucional a matéria referente à individualização da pena. Assim, por exemplo:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CAPACIDADE ECONÔMICA PARA PAGAMENTO DA MULTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.133.451 ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 5°, LV, XLVI e XLVIII, DA CF. TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRIME DE CONCUSSÃO PRATICADO POR INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL. AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). II – Esta Corte, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena-base, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. III – No crime de concussão, não há bis in idem quando a pena-base é aumentada em razão de os réus pertencerem aos quadros da Polícia Civil, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta praticada. Precedente. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.056.116-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.3.2018).
    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI e LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.135.872 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018).
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). 
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora